Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

I – Em se tratando de plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

II – A suspensão do contrato de plano de saúde sem a prévia comunicação ao consumidor, apesar da exigência da Lei no 9.656/98, indubitavelmente causa lesão aos seus direitos de personalidade.

III – Considerando a suspensão abusiva do plano de saúde, a indenização pelos danos materiais deve corresponder ao valor do prejuízo suportado pelo consumidor, observando o princípio da reparação integral do dano, e não aos valores previstos na tabela contratual.

IV – Negou-se provimento ao recurso.